Tribunal: STJ
Processo: 0181874-84.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
EDcl no HABEAS CORPUS No 1005299 - SP (2025/0181874-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: OTONIEL RIOS DOS SANTOS
ADVOGADA
: NOEMI RIOS DOS SANTOS SOUZA - SP286287
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
o qual não foi conhecido por intempestividade e por reiterar pedido já analisado em decisão
anterior.
2. O embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise da ilegalidade no estabelecimento
do regime inicial fechado para cumprimento da pena, requerendo o afastamento do regime
imposto apenas pela reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, não sendo cabíveis para revisão do mérito em caso de
mero inconformismo da parte.
5. O acórdão embargado declinou claramente as razões pelas quais entendeu ausente manifesta
ilegalidade na escolha do regime inicial fechado para cumprimento da pena, bem como as razões
para não conhecer do agravo regimental intempestivo.
6. Ausentes quaisquer vícios indicados no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração foram rejeitados.
7. A interposição sucessiva de recursos com pedidos e argumentos idênticos caracteriza
litigância de má-fé, sendo esta a quinta petição do advogado reiterando o pedido de
abrandamento do regime prisional, no caso de eventual atravessamento de nova petição neste
feito, será comunicada a OAB para as providências cabíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51300419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:05
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: c4a16782-da04-4d1c-814d-076b06dec07a

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, não sendo cabíveis para revisão do mérito em caso de
mero inconformismo da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:05
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: c4a16782-da04-4d1c-814d-076b06dec07a

EDcl no HABEAS CORPUS No 1005299 - SP (2025/0181874-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: OTONIEL RIOS DOS SANTOS
ADVOGADA
: NOEMI RIOS DOS SANTOS SOUZA - SP286287
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
o qual não foi conhecido por intempestividade e por reiterar pedido já analisado em decisão
anterior.
2. O embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise da ilegalidade no estabelecimento
do regime inicial fechado para cumprimento da pena, requerendo o afastamento do regime
imposto apenas pela reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, não sendo cabíveis para revisão do mérito em caso de
mero inconformismo da parte.
5. O acórdão embargado declinou claramente as razões pelas quais entendeu ausente manifesta
ilegalidade na escolha do regime inicial fechado para cumprimento da pena, bem como as razões
para não conhecer do agravo regimental intempestivo.
Documento eletrônico VDA51301705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:06
Código de Controle do Documento: bd33e8f9-b43b-4572-9569-dc58b9b200ce

6. Ausentes quaisquer vícios indicados no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração foram rejeitados.
7. A interposição sucessiva de recursos com pedidos e argumentos idênticos caracteriza
litigância de má-fé, sendo esta a quinta petição do advogado reiterando o pedido de
abrandamento do regime prisional, no caso de eventual atravessamento de nova petição neste
feito, será comunicada a OAB para as providências cabíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, não sendo cabíveis para revisão do mérito em caso de
mero inconformismo da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por OTONIEL RIOS DOS SANTOS
contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, assim ementado (e-STJ, fls. 137):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de reconsideração formulado contra decisão que não conheceu de habeas
corpus, reiterando a tese de ilegalidade no estabelecimento do regime inicial fechado
para cumprimento de condenação por tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de reconsideração pode ser
recebido como agravo regimental, considerando o princípio da fungibilidade recursal,
e se o recurso foi interposto dentro do prazo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de reconsideração foi recebido como agravo regimental, em atenção ao
princípio da fungibilidade recursal, que permite a conversão de um recurso em outro
quando há ausência de previsão regimental.
4. O agravo regimental não foi conhecido devido à intempestividade, pois foi
interposto fora do prazo de 5 dias corridos, conforme estabelecido nos arts. 39 da Lei
n. 8.038/1990 e 258 do RISTJ.
5. A existência de outro agravo regimental interposto contra a mesma decisão
também torna o recurso manifestamente inadmissível.
Documento eletrônico VDA51301705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:06
Código de Controle do Documento: bd33e8f9-b43b-4572-9569-dc58b9b200ce

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo
regimental em atenção ao princípio da fungibilidade recursal. 2. O agravo regimental
deve ser interposto dentro do prazo de 5 dias corridos, sob pena de não
conhecimento. 3. A interposição de múltiplos recursos contra a mesma decisão torna
o recurso inadmissível".
O embargante afirma que o "acórdão embargado deixou de enfrentar a ilegalidade no
estabelecimento do regime inicial fechado para cumprimento da pena".
Requer o provimento dos aclaratórios, com a consequente análise do mérito e
afastamento do regime inicial fechado imposto apenas pela reincidência.
.
É o relatório

VOTO
O recurso não comporta provimento.
Segundo o disposto no art. 619 do CPP, os embargos de declaração destinam-se a
suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam,
portanto, para revisão do mérito no caso de mero inconformismo da parte.
Na espécie, ao contrário do afirmado, a decisão impugnada declinou claramente as
razões pelas quais entendeu ausente manifesta ilegalidade na escolha do regime inicial fechado
para o cumprimento da pena reclusiva, assim como as razões pelas quais não conheceu do
agravo regimental intempestivo.
Logo, ausentes quaisquer um dos vícios indicados no art. 619 do CPP, deixou de
conhecer os embargos.
Anote-se que a sucessiva interposição de recursos trazendo pedidos e argumentos
idênticos caracteriza litigância de má-fé. Esta é a quinta petição do advogado reiterando o pedido
de abrandamento do regime prisional. A apresentação de novo recurso acarretará a comunicação
a OAB respectiva para a apuração de eventual irregularidade do advogado no exercício da
profissão.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:06
Código de Controle do Documento: bd33e8f9-b43b-4572-9569-dc58b9b200ce

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0181874-9
HC 1.005.299 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00048348120168260197 48348120168260197
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: NOEMI RIOS DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADA
: NOEMI RIOS DOS SANTOS SOUZA - SP286287
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: OTONIEL RIOS DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: OTONIEL RIOS DOS SANTOS
ADVOGADA
: NOEMI RIOS DOS SANTOS SOUZA - SP286287
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605515407704182380@
2025/0181874-9 - HC 1005299 Petição : 2025/0090599-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51222006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:49:14
Código de Controle do Documento: B5B90E12-03FB-4165-98B2-3299F92C61DE